Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027449-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), NILMA DUARTE ARDAIA - CPF: 570.355.201-04 (AGRAVANTE), ANGELO DA SILVA - CPF: 019.908.991-45 (AGRAVADO), SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.373.761-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de indenização que determinou a penhora de 30% dos vencimentos da executada, ora agravante, servidora com remuneração líquida mensal de R$ 1.872,00, a qual alega comprometimento total com despesas essenciais, incluindo tratamento de saúde do cônjuge.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a penhora sobre parte dos vencimentos da devedora deve ser mantida, à luz da relativização prevista no § 2º do art. 833 do CPC, ou se deve prevalecer a proteção à dignidade e subsistência familiar.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor e esgotados os meios menos gravosos de execução.

4. No caso concreto, restou demonstrada a insuficiência da renda da agravante para suportar a constrição judicial, diante do comprometimento integral com despesas básicas e médicas, o que inviabiliza a aplicação da exceção do art. 833, § 2º, do CPC.

5. Não se verifica, ademais, nos autos, a adoção de meios executórios menos gravosos, cuja tentativa é condição indispensável para a mitigação da regra geral da impenhorabilidade.

6. Estando configurada a hipossuficiência da parte agravante, conforme documentação constante dos autos, impõe-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, com efeitos retroativos à data da interposição do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido, para afastar a penhora sobre os vencimentos da agravante. Justiça gratuita deferida.

Tese de julgamento:

“1. A relativização da impenhorabilidade de vencimentos prevista no § 2º do art. 833 do CPC somente é admissível quando demonstrado que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e esgotados os meios executórios menos gravosos.

2. Comprovado o comprometimento integral da renda com despesas essenciais e inexistindo outras medidas executivas tentadas, é indevida a penhora sobre salários.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILMA DUARTE ARDAIA em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 1002421-86.2016.8.11.0006 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta por ANGELO DA SILVA e SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA - determinou
penhora de 30% de seus vencimentos.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o desconto imposto afronta a impenhorabilidade legal dos salários, assegurada pelo art. 833, IV, do CPC/2015, norma que tem por finalidade resguardar a subsistência do devedor e de sua família, em harmonia com o art. 7º, X, da Constituição da República, que garante a proteção do salário contra qualquer forma de constrição.

Alega que aufere salário-base de R$ 1.872,00, montante muito aquém do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, sendo insuficiente até mesmo para seu sustento e de sua família. Ressalta que a regra da impenhorabilidade não pode ser flexibilizada no caso concreto, pois inexiste “sobra remuneratória” ou renda vultosa que permita relativizar a proteção legal.

Aponta que não se aplica a exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015, pois não se trata de salário elevado, inexiste sobra remuneratória e, a totalidade dos vencimentos é destinada às despesas essenciais, notadamente o custeio de tratamento de saúde do esposo.

Defende que o cumprimento da decisão agravada ofenderia o direito constitucional à vida e à dignidade, por inviabilizar o custeio de despesas básicas como moradia, alimentação, transporte e saúde. Colaciona jurisprudência do TRF4 e do STJ que reiteram a proteção do salário como verba impenhorável, ressalvadas apenas hipóteses excepcionais, sempre preservando o mínimo existencial do devedor.

Para demonstrar a insuficiência de sua renda, apresenta planilha de despesas mensais da ordem de R$ 4.315,00, discriminando gastos com água, energia elétrica (R$ 800,00), IPTU, internet, mercado (R$ 1.000,00), combustível, além de despesas médicas fixas (R$ 1.125,00 com exames e R$ 400,00 com medicamentos).

Sustenta que o STJ, em julgamento paradigmático da Corte Especial (EREsp 1.874.222/DF, DJe 24/05/2023), assentou que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, mas somente pode ser relativizada em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor. No caso concreto, alega, qualquer percentual de desconto sobre seus vencimentos compromete diretamente sua dignidade e a de sua família.

Colaciona ainda precedentes recentes do TJMT, inclusive de 2025 (AI nº 1008297-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes), que reconheceram a impossibilidade de penhora de verbas alimentares quando se trata da única fonte de renda do devedor, por violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da justiça social.

Afirma que a manutenção do desconto de 30% determinado pelo juízo de origem acarretará graves prejuízos à sua família, já que a integralidade de seus rendimentos está comprometida com despesas essenciais, sendo inviável arcar com a redução imposta sem comprometer a sobrevivência do núcleo familiar. Destaca que, em razão das dificuldades financeiras, parte dos exames médicos indispensáveis somente é possível com ajuda de parentes.

Requer o recebimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo, para sustar de imediato a ordem de desconto sobre seus vencimentos.

No mérito, o provimento do recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos salários da agravante e cassar definitivamente a decisão hostilizada, afastando-se a constrição de 30% sobre seus rendimentos.,

A liminar foi deferida (id.nº 30811052)

Contrarrazões (id.n.º 315379880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilma Duarte Ardaia contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de indenização ajuizada por Ângelo da Silva e Sebastiana Oliveira da Silva, que determinou a penhora de 30% dos vencimentos da executada, ora agravante.

A insurgente sustenta que sua remuneração mensal líquida de R$ 1.872,00 é insuficiente para atender às necessidades básicas do núcleo familiar, já que está integralmente comprometida com despesas essenciais, inclusive médicas, destinadas ao tratamento de saúde de seu cônjuge.

A questão posta exige interpretação do art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil, que consagra, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, admitindo mitigação em caráter excepcional, quando não houver prejuízo à subsistência do devedor e esgotados os meios menos gravosos de execução.

Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, é admissível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não se comprometa a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, ainda que não superado o limite de 50 salários-mínimos mensais:

“Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. [...] Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.”

(EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023)

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado pelos Tribunais Estaduais. Destaca-se, nesse sentido, o julgado do TJSP, em situação análoga, no qual se afastou a penhora sobre salário diante da demonstração concreta do comprometimento da renda com despesas essenciais:

“Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial [...], condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família [...] No caso concreto, entretanto, o executado logrou êxito em demonstrar que a sua renda se encontra comprometida com despesas essenciais [...] Incabível, nesta hipótese, a flexibilização da regra da impenhorabilidade do salário [...]”
(TJSP, AI n.º 2313534-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora de percentual sobre salário – Art. 833, IV, do CPC – [...] Hipótese dos autos, todavia, que não a autoriza, porque qualquer constrição sobre a remuneração do executado prejudicaria sua subsistência – Prevalência do direito à dignidade humana – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP, AI n.º 2250594-97.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2024)

No caso em apreço, a agravante juntou aos autos comprovante de rendimento modesto e planilha de despesas mensais, revelando que não há sobra remuneratória que permita penhora, ainda que parcial, sem violação à dignidade familiar. Ademais, não se demonstra, nos autos, o esgotamento de meios menos gravosos de execução, como exige a jurisprudência consolidada.

Assim, a manutenção da penhora sobre os vencimentos da agravante, na proporção de 30%, compromete sua subsistência digna, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

A agravante requereu o benefício da justiça gratuita, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua renda mensal e despesas ordinárias.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser deferida quando a parte demonstra não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. A documentação constante dos autos revela, com clareza, a insuficiência econômica da agravante.

Assim, deve ser deferido o pedido de justiça gratuita, com efeitos ex tunc, desde a interposição do recurso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar a penhora sobre os vencimentos da agravante, por força da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025